Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740696-67.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DE ALECRIM SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ou aplicar o princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, bem como em revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, ou desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a usuários em praça com grande movimentação de pessoas, e próximo a estabelecimentos educacionais. 4. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT. 5. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 5.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 6. Mostra-se inviável a aplicação do tráfico privilegiado, pois a caracterização da reincidência, na segunda fase, e a sua utilização para afastar da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, não constitui bis in idem, tendo em vista se tratar de parâmetros de referência para finalidades e momentos diversos na individualização da pena, em razão de circunstância pessoal do acusado. 7. Adequado o regime inicial fechado ao apelante, quando apesar da pena privativa de liberdade ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 (oito) anos de reclusão, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência de provas, à luz do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33 da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque o réu foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a usuários em praça com grande movimentação de pessoas, e próximo a estabelecimentos educacionais.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior que “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003